Tribunal: TRF3
Processo: 5076435-75.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
380/689)

5076435-75.2023.4.03.9999

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5076435-75.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOSE DONIZETE DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO BASSI - SP204334-N

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE RURAL E URBANA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL E NULIDADE DA PERÍCIA AFASTADAS. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL E EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS COMPROVADA. TEMA 1.124 DO STJ. APELAÇÃO DO INSS CONHECIDA EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação do INSS contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para reconhecer períodos de labor em condições especiais nas funções de trabalhador rural e motorista, concedendo aposentadoria especial com efeitos financeiros retroativos à data do requerimento administrativo (DER).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a submissão da sentença ao reexame necessário; (ii) a competência da Justiça Federal e a validade de prova pericial indireta para elidir informações de Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) abaixo dos limites de tolerância; (iii) a possibilidade de reconhecimento de especialidade de trabalhador rural entre 1979 e 1982 e nas funções de motorista de caminhão e ônibus; e (iv) o termo inicial dos efeitos financeiros da condenação judicial pautada em prova pericial produzida apenas em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O proveito econômico da condenação previdenciária não excede o limite legal de 1.000 salários-mínimos, afastando-se o reexame obrigatório, a teor do art. 496, § 3o, I, do Código de Processo Civil.

4. Inexiste incompetência da Justiça Federal, pois a demanda visa à concessão de benefício previdenciário, e não à retificação trabalhista de formulários. A perícia técnica judicial indireta ou por similaridade é válida e tem primazia cognitiva sobre o formulário patronal (PPP) quando há impugnação fundamentada, servindo à busca da verdade real (Súmula 68 da TNU).

5. O reconhecimento do labor rural prestado entre 1979 e 1982 fundamentou-se em prova técnica que atestou exposição efetiva a agentes químicos (hidrocarbonetos policíclicos aromáticos), físicos e riscos ergonômicos, afastando a tese autárquica de mero enquadramento por categoria ou ausência de previsão legal, não se aplicando os óbices do PUIL no 452/PE do STJ ao caso concreto.

6. A função de motorista de caminhão exercida até 28.04.1995 goza de presunção de especialidade por categoria profissional. Para os períodos posteriores, os laudos periciais judiciais comprovaram a exposição a agentes físicos (ruído, vibração de corpo inteiro e calor) acima dos limites de tolerância, suplantando as informações divergentes apresentadas no PPP da empresa.

7. Constatado que a prova cabal da especialidade foi produzida exclusivamente na esfera judicial, mediante perícias técnicas, o termo inicial dos efeitos financeiros (DIB) deve ser fixado na data da citação, momento da constituição em mora da autarquia, em obediência à tese firmada no Tema 1.124 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação do INSS conhecida em parte e, na parte conhecida, parcialmente provida, apenas para fixar a Data de Início do Benefício (DIB) na data da citação.

Tese de julgamento: "1. A Justiça Federal é competente para analisar a regularidade material de laudos e formulários patronais no âmbito de ações previdenciárias concessórias. 2. A prova pericial judicial, inclusive a indireta ou por similaridade, goza de prevalência sobre as informações unilaterais do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP). 3. O termo inicial dos efeitos financeiros de concessão de aposentadoria especial baseada em prova pericial produzida unicamente em juízo recai na data da citação, nos moldes do Tema 1.124 do STJ."

Legislação relevante citada: Art. 496, § 3o, I, e Art. 1.025 do Código de Processo Civil; Art. 57, caput, e Art. 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/1991; Decreto no 53.831/1964; Decreto no 83.080/1979; Decreto no 3.048/1999; Norma Regulamentadora no 15 (NR-15); Emenda Constitucional no 103/2019. Jurisprudência relevante citada: Tema 1.124 do Superior Tribunal de Justiça; PUIL no 452/PE do Superior Tribunal de Justiça; Súmula 68 da Turma Nacional de Uniformização.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5076435-75.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO BASSI - SP204334-N

APELADO: JOSE DONIZETE DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e de remessa necessária contra sentença (Id. 282372076) que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para reconhecer como especiais os períodos de 02.10.1979 a 17.05.1982, 05.03.1985 a 10.01.1987, 01.05.1997 a 28.01.1998, 02.02.1998 a 17.08.2004 e 03.03.2005 a 03.05.2016 e 23.06.2016 a 24.07.2018, condenando a autarquia a conceder à parte autora o benefício de Aposentadoria Especial a partir da DER (20.08.2018), com o pagamento dos atrasados acrescidos de juros e correção monetária.

Em suas razões recursais (Id. 282372082), o INSS defende, preliminarmente, a necessidade de submissão da sentença ao reexame necessário. Argui a incompetência da Justiça do Trabalho para determinar a retificação das informações constantes dos formulários de atividades especiais (PPP). Sustenta a nulidade da prova pericial indireta ou por similaridade, sob o argumento de que a perícia foi realizada com fundamento único nos relatos da parte autora, sem a apresentação dos estudos ambientais da empresa e sem a devida comprovação.

No mérito, pugna pelo afastamento da especialidade do labor rural no período de 02.10.1979 a 17.05.1982. Requer, também, o afastamento da especialidade dos períodos laborados como motorista, defendendo a presunção legal de validade e veracidade do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), o qual indicou a presença de fator de risco abaixo do limite de tolerância. Insurge-se contra a fixação da DIB na DER, pleiteando que os efeitos financeiros da decisão que reconhecer a especialidade ocorram apenas a partir da juntada do laudo pericial em juízo.

Subsidiariamente, prequestiona a matéria e requer a observância da prescrição quinquenal; a intimação da parte autora para firmar e juntar a autodeclaração prevista no anexo I da Portaria INSS no 450/2020; a fixação dos honorários advocatícios nos termos da Súmula 111 do STJ; a declaração de isenção de custas judiciais; e, por fim, o desconto de valores já pagos administrativamente ou de qualquer benefício inacumulável recebido, bem como a cobrança de eventuais valores pagos em sede de antecipação de tutela.

A parte autora apresentou contrarrazões (Id. 282372086), pugnando pelo não conhecimento da remessa necessária (art. 496, §3o, I, do CPC) e pela manutenção integral da sentença, destacando que os laudos periciais atestaram a presença de agentes nocivos acima dos limites legais, elidindo as informações dos formulários patronais. Requer, por fim, a majoração dos honorários advocatícios para o patamar mínimo de 10%

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

A apelação preenche em parte os pressupostos genéricos de admissibilidade. O recurso do INSS não comporta conhecimento no tocante aos pedidos de fixação dos honorários advocatícios nos termos da Súmula 111 do STJ e de declaração de isenção do pagamento de custas processuais. Verifica-se, da simples leitura da decisão impugnada, que o juízo de origem já determinou expressamente a observância de ambas as diretrizes na condenação. Por conseguinte, carece a autarquia previdenciária de interesse recursal nestes pontos. Nos demais aspectos, conheço do recurso de apelação.

Da Remessa Necessária

Nos termos do artigo 496, I, do Código de Processo Civil, está sujeita ao duplo grau de jurisdição a sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias e fundações de direito público. Contudo, o § 3o, inciso I, do mesmo artigo, dispensa o reexame quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos. No caso em apreço, ainda que a sentença seja ilíquida, o proveito econômico almejado pela parte autora não excede, nem remotamente, o referido limite legal. Desta forma, a sentença não está sujeita ao reexame obrigatório.

Pelo exposto, indefiro o pedido de submissão à remessa necessária.

Das Preliminares

O INSS argui a incompetência da Justiça Federal para a análise de eventual pleito de retificação de dados constantes no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) ou nos laudos ambientais (LTCAT), sugerindo que tal providência seria de competência exclusiva da Justiça do Trabalho.

A preliminar deve ser rechaçada.

A presente lide possui natureza eminentemente previdenciária, cujo objeto é a concessão de Aposentadoria Especial, e não uma ação trabalhista de obrigação de fazer voltada contra os ex-empregadores para a correção de formulários. A análise probatória dos formulários PPP, a constatação de sua eventual insuficiência ou inconsistência e a superveniente produção de prova pericial no juízo cível não usurpam a competência da Justiça Especializada, consistindo, na verdade, no pleno exercício da jurisdição federal em matéria previdenciária.

Rejeita-se, igualmente, a alegação de nulidade da prova pericial indireta (ou por similaridade).

O ordenamento processual consagra o princípio do livre convencimento motivado, sendo o magistrado o destinatário final das provas. Em se tratando de aferição de atividade especial, quando há impugnação devidamente fundamentada aos dados lançados no formulário patronal ou quando a empresa não apresenta o laudo técnico contemporâneo que embasou o PPP, a realização de perícia técnica por profissional de confiança do juízo é medida salutar e indispensável para a busca da verdade real. A jurisprudência, inclusive consolidada na Súmula 68 da Turma Nacional de Uniformização, autoriza a utilização do laudo pericial não contemporâneo ou indireto/por similaridade para o reconhecimento da insalubridade, desde que inexistentes modificações expressivas no layout das empresas, o que foi devidamente aferido pelo expert no caso em apreço.

Da Prescrição Quinquenal

No que tange à prescrição quinquenal, o artigo 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/1991 estabelece que prescrevem em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social. Tendo em vista que o requerimento administrativo foi formulado em 20.08.2018 e a presente demanda foi ajuizada no ano de 2019, verifica-se que não transcorreu o lapso temporal de cinco anos entre a data do indeferimento e o ajuizamento da ação.

Portanto, não há parcelas fulminadas pela prescrição, razão pela qual rejeito o pedido da autarquia neste ponto.

Do Mérito Recursal

Na petição inicial, a parte autora postulou o reconhecimento e a averbação de diversos períodos laborados em condições especiais (nas funções de trabalhador rural e motorista) e a consequente concessão do benefício de Aposentadoria Especial, com efeitos financeiros retroativos à Data de Entrada do Requerimento (DER), em 20/08/2018.

O juízo de origem julgou procedentes os pedidos, reconheceu a especialidade dos interregnos postulados (02.10.1979 a 17.05.1982, 05.03.1985 a 10.01.1987, 01.05.1997 a 28.01.1998, 02.02.1998 a 17.08.2004, 03.03.2005 a 03.05.2016 e 23.06.2016 a 24.07.2018) e determinou a implantação da aposentadoria desde a DER, sob o fundamento de que a prova técnica produzida nos autos (laudos periciais) comprovou a exposição do segurado a agentes nocivos acima dos limites legais, elidindo as restrições apontadas pela autarquia.

Diante desse desfecho, apenas o INSS se insurgiu contra a sentença. A controvérsia cinge-se ao reconhecimento de períodos laborados em condições especiais. A concessão da aposentadoria especial exige a comprovação do trabalho sujeito a condições que prejudiquem a saúde ou a integridade física durante o tempo mínimo legalmente exigido.

Quanto ao período laborado na condição de trabalhador rural (02.10.1979 a 17.05.1982), o INSS defende o afastamento da especialidade com base na ausência de previsão legal no regime do extinto PRORURAL e no entendimento de que as atividades de "trabalhador rural em serviços gerais" ou na "lavoura de cana-de-açúcar" não comportam o enquadramento por mero grupo ou categoria profissional, fazendo menção ao posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no PUIL no 452/PE.

Tais premissas não socorrem o INSS no caso concreto. Verifica-se que o juízo a quo não fundamentou o reconhecimento do período de 1979 a 1982 no mero enquadramento por categoria profissional agrícola. Ao revés, o reconhecimento da especialidade se amparou no laudo pericial judicial (Id.282371994, p. 13/33), elaborado por profissional técnico devidamente habilitado, o qual aferiu a efetiva e permanente exposição da parte autora a agentes nocivos ínsitos àquela frente de trabalho na lavoura.

O expert constatou a exposição insalubre a agentes químicos, notadamente aerodispersóides e fuligem oriunda da queima da cana-de-açúcar, contendo Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (HPA). Referida exposição demanda análise qualitativa e enseja o reconhecimento da atividade especial por enquadramento nos itens 1.2.11 do Quadro Anexo do Decreto no 53.831/64 e 1.2.10 do Anexo I do Decreto no 83.080/79.

Além dos agentes químicos, o laudo pericial atestou a sujeição a agentes físicos, atestando níveis de calor com temperatura efetiva medida em 33,0 oC, bem como exposição a radiações não ionizantes (solar e ultravioleta). O perito judicial registrou, ainda, a acentuada penosidade e os riscos ergonômicos e de acidentes próprios do corte manual, com posturas incômodas, gestos forçados contínuos e riscos de cortes e contusões pelo uso de facão.

Uma vez comprovada tecnicamente a nocividade do ambiente de trabalho, consubstanciada especialmente pela agressividade dos agentes químicos (hidrocarbonetos) e físicos avaliados in loco, o reconhecimento da atividade especial é medida de rigor, respaldada na comprovação material e não no mero rol de categorias profissionais. Razão pela qual a sentença deve ser mantida incólume neste ponto.

Em relação aos períodos laborados no meio urbano, notadamente como motorista de ônibus e caminhão (05.03.1985 a 10.01.1987, 01.05.1997 a 28.01.1998, 02.02.1998 a 17.08.2004, 03.03.2005 a 03.05.2016 e 23.06.2016 a 24.07.2018), a apelante alega que os dados contidos no PPP emitido pelo empregador gozam de presunção legal de veracidade, obstando o reconhecimento da especialidade se os registros indicam níveis de agentes agressivos (como o ruído) abaixo do limite de tolerância (a exemplo do documento de Id. 282371886, p. 25, que indica ruído de 79,1 dB(A) para os interregnos posteriores a 03.05.2005).

De plano, cumpre registrar que, no tocante ao interregno de 05.03.1985 a 10.01.1987, a sentença reconheceu a especialidade pelo mero enquadramento por categoria profissional na função de motorista de caminhão. O INSS insurge-se contra esse ponto, alegando que o enquadramento presumido caberia apenas para a categoria de motorista de ônibus e que a parte autora não teria comprovado a efetiva exposição a agentes nocivos.

O argumento, contudo, não prospera. A condição de motorista de caminhão foi demonstrada pela anotação regular na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) da parte autora (Id. 282371886, p. 30), que registra o exercício do cargo de motorista para o transporte de material de construção na empresa Empreiteira Peres S.C. Ltda. Cumpre destacar que a presunção absoluta de nocividade, vigente até 28.04.1995, abrange expressamente a função de motorista de caminhão (transporte de carga), a teor do item 2.4.4 do Quadro Anexo do Decreto no 53.831/64 e do item 2.4.2 do Anexo II do Decreto no 83.080/79, tornando desnecessária a comprovação técnica exigida pela autarquia para o período em questão.

Quanto aos períodos posteriores a 1995 (laborados como motorista de ônibus urbano), conforme já delineado ao afastar as preliminares, a presunção de legitimidade e veracidade dos formulários emitidos pelo empregador (como o PPP) é de caráter relativo (juris tantum) e pode ser elidida por outras provas idôneas carreadas aos autos. No caso vertente, os laudos periciais técnicos produzidos sob a chancela jurisdicional (referentes à empresa STU e às empresas Viação Pilar/TUA, Id ́s. 282371983, 282372043, 282372064), atestaram a efetiva exposição do segurado a múltiplos agentes nocivos.

Especificamente, as provas periciais constataram que, no desempenho da condução dos veículos coletivos, a parte autora esteve submetida de forma habitual e permanente a agentes físicos, notadamente: a) níveis de ruído superiores aos limites de tolerância fixados pela norma técnica vigente em cada época; b) níveis elevados de vibração de corpo inteiro (VCI); e c) exposição a calor (aferido pelo índice IBUTG), todos ensejadores de insalubridade e devidamente amparados nos parâmetros da Norma Regulamentadora no 15 (NR-15) e no Anexo IV do Decreto no 3.048/99.

Havendo dissonância probatória, a prova técnica elaborada por determinação judicial, conduzida por perito imparcial e equidistante das partes, e submetida a rigoroso escrutínio e contraditório, possui primazia cognitiva e probatória sobre o formulário preenchido unilateralmente pela ex-empregadora. Desse modo, a valoração do acervo probatório não comporta reforma.

Da Aposentadoria Especial

Somados os interregnos laborados em condições especiais ora reconhecidos e mantidos (02.10.1979 a 17.05.1982, 05.03.1985 a 10.01.1987, 01.05.1997 a 28.01.1998, 02.02.1998 a 17.08.2004, 03.03.2005 a 03.05.2016 e 23.06.2016 a 24.07.2018), verifica-se que a parte autora comprovou o exercício de atividades prejudiciais à saúde ou à integridade física por período superior a 25 (vinte e cinco) anos até a Data de Entrada do Requerimento administrativo (DER), fixada em 20.08.2018.

Assim, preenchida a carência exigida de 180 contribuições mensais e alcançado o tempo mínimo de efetiva exposição previsto no artigo 57, caput, da Lei no 8.213/1991 em momento anterior ao advento da Emenda Constitucional no 103/2019 (direito adquirido), a parte autora faz jus à concessão do benefício de Aposentadoria Especial, mantendo-se a procedência do pedido principal.

Dos Efeitos Financeiros e da Data de Início do Benefício (DIB)

A sentença recorrida determinou a implantação da aposentadoria especial com efeitos financeiros retroativos à Data de Entrada do Requerimento administrativo (DER), fixada em 20.08.2018. O INSS, em suas razões de apelação, insurge-se contra este ponto, pleiteando que o termo inicial dos efeitos financeiros seja deslocado para a data da juntada do laudo pericial aos autos.

A pretensão da autarquia merece parcial acolhimento.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema no 1.124 sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento acerca do termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente por meio de prova não submetida ao crivo administrativo. Ficou assentado que, quando a comprovação do direito depender de documento ou prova essencial produzida apenas na via judicial, a qual não foi apresentada no momento do requerimento administrativo, os efeitos financeiros não retroagem à DER.

No caso vertente, a especialidade das atividades laborais (tanto no meio rural quanto urbano) foi aferida e efetivamente comprovada apenas em juízo, mediante a produção de laudos periciais técnicos indiretos e por similaridade. Tais provas foram determinantes para afastar o enquadramento simplificado das categorias e elidir as informações restritivas constantes nos formulários PPP apresentados inicialmente na via administrativa.

Desse modo, constatado que a prova cabal da nocividade foi produzida unicamente na esfera judicial, não é possível imputar mora ao INSS desde o requerimento administrativo (DER), tampouco postergar os efeitos para a data da confecção do laudo (como requer a apelante). Aplica-se à hipótese a diretriz do Tema 1.124 do STJ, devendo a Data de Início do Benefício (DIB) e os respectivos efeitos financeiros recaírem na data da citação, marco processual em que a autarquia previdenciária tomou ciência inequívoca da pretensão da parte autora e foi formalmente constituída em mora.

A sentença deve, portanto, ser reformada em parte neste aspecto, acolhendo-se parcialmente o apelo do INSS.

Demais Pedidos

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

Quanto à juntada de autodeclaração de recebimento cumulativo de benefícios previdenciários, trata-se de providência que não diz respeito a qualquer requisito intrínseco à concessão do benefício previdenciário e pode ser juntada até mesmo em fase de execução.

Do Prequestionamento

No que diz respeito ao prequestionamento suscitado pelo INSS, ressalto que a fundamentação adotada nesta decisão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, não configurando violação aos dispositivos legais e constitucionais apontados pela autarquia. De todo modo, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela apelante para fins de prequestionamento, a teor do que dispõe o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, viabilizando o acesso às instâncias superiores.

Ante o exposto, conheço em parte do apelo do INSS e, na parte conhecida, dou parcial provimento para fixar a DIB na data da citação.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE RURAL E URBANA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL E NULIDADE DA PERÍCIA AFASTADAS. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL E EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS COMPROVADA. TEMA 1.124 DO STJ. APELAÇÃO DO INSS CONHECIDA EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação do INSS contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para reconhecer períodos de labor em condições especiais nas funções de trabalhador rural e motorista, concedendo aposentadoria especial com efeitos financeiros retroativos à data do requerimento administrativo (DER).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a submissão da sentença ao reexame necessário; (ii) a competência da Justiça Federal e a validade de prova pericial indireta para elidir informações de Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) abaixo dos limites de tolerância; (iii) a possibilidade de reconhecimento de especialidade de trabalhador rural entre 1979 e 1982 e nas funções de motorista de caminhão e ônibus; e (iv) o termo inicial dos efeitos financeiros da condenação judicial pautada em prova pericial produzida apenas em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O proveito econômico da condenação previdenciária não excede o limite legal de 1.000 salários-mínimos, afastando-se o reexame obrigatório, a teor do art. 496, § 3o, I, do Código de Processo Civil.

4. Inexiste incompetência da Justiça Federal, pois a demanda visa à concessão de benefício previdenciário, e não à retificação trabalhista de formulários. A perícia técnica judicial indireta ou por similaridade é válida e tem primazia cognitiva sobre o formulário patronal (PPP) quando há impugnação fundamentada, servindo à busca da verdade real (Súmula 68 da TNU).

5. O reconhecimento do labor rural prestado entre 1979 e 1982 fundamentou-se em prova técnica que atestou exposição efetiva a agentes químicos (hidrocarbonetos policíclicos aromáticos), físicos e riscos ergonômicos, afastando a tese autárquica de mero enquadramento por categoria ou ausência de previsão legal, não se aplicando os óbices do PUIL no 452/PE do STJ ao caso concreto.

6. A função de motorista de caminhão exercida até 28.04.1995 goza de presunção de especialidade por categoria profissional. Para os períodos posteriores, os laudos periciais judiciais comprovaram a exposição a agentes físicos (ruído, vibração de corpo inteiro e calor) acima dos limites de tolerância, suplantando as informações divergentes apresentadas no PPP da empresa.

7. Constatado que a prova cabal da especialidade foi produzida exclusivamente na esfera judicial, mediante perícias técnicas, o termo inicial dos efeitos financeiros (DIB) deve ser fixado na data da citação, momento da constituição em mora da autarquia, em obediência à tese firmada no Tema 1.124 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação do INSS conhecida em parte e, na parte conhecida, parcialmente provida, apenas para fixar a Data de Início do Benefício (DIB) na data da citação.

Tese de julgamento: "1. A Justiça Federal é competente para analisar a regularidade material de laudos e formulários patronais no âmbito de ações previdenciárias concessórias. 2. A prova pericial judicial, inclusive a indireta ou por similaridade, goza de prevalência sobre as informações unilaterais do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP). 3. O termo inicial dos efeitos financeiros de concessão de aposentadoria especial baseada em prova pericial produzida unicamente em juízo recai na data da citação, nos moldes do Tema 1.124 do STJ."

Legislação relevante citada: Art. 496, § 3o, I, e Art. 1.025 do Código de Processo Civil; Art. 57, caput, e Art. 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/1991; Decreto no 53.831/1964; Decreto no 83.080/1979; Decreto no 3.048/1999; Norma Regulamentadora no 15 (NR-15); Emenda Constitucional no 103/2019. Jurisprudência relevante citada: Tema 1.124 do Superior Tribunal de Justiça; PUIL no 452/PE do Superior Tribunal de Justiça; Súmula 68 da Turma Nacional de Uniformização.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu conhecer em parte do apelo do INSS e, na parte conhecida, dar parcial provimento para fixar a DIB na data da citação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão